Tribunal: TJMT
Processo: 0010607-53.2018.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010607-53.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA ROSA GONCALVES - CPF: 651.222.911-87 (APELANTE), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MARIA ROSA GONÇALVES

APELADO:
MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO - ÓBITO DO PACIENTE DIAS APÓS A ALTA HOSPITALAR - – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO VERIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do § 6º, art. 37, da CF, as pessoas jurídicas de direito público, prestadoras de serviços, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

2. Mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, diante da alegação de que o agente do Estado teria agido com negligência ou imperícia, deve ser demonstrada a existência de nexo causal entre a ação e o resultado danoso.

3. Não há dever do Estado de indenizar o paciente se não é comprovado que a junta médica agiu com negligência ou imprudência ao conceder a alta hospitalar.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA ROSA GONÇALVES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Barra do Garças, nos autos da Ação Ordinária identificada pela numeração única: 0010607-53.2018.8.11.0004, movida contra
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id: 141011265 – páginas 123 a 125).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 141011265 – páginas 127 a 135), quanto à responsabilidade objetiva e nexo causal, devendo a parte ré ora Apelada ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 141011270 e 141011271), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA ROSA GONÇALVES
contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária movida contra
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, almejando a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a Ação Ordinária, foi proposta pela parte autora ora Apelante alegando que em 16/11/2013 sofreu um acidente de trânsito, sendo encaminhada ao Pronto Socorro Municipal de Barra do Garças.

Afirma que na ocasião, foi constatada uma fratura de bacia – remo isquiopúblico e fratura do úmero direito.

Aduz ainda, que durante a sua internação, constantemente vazava urina, necessitando usar fraldas geriátricas, todavia, posteriormente, ao se consultar com um especialista urológico, tomou conhecimento que havia uma fistula vesico vaginal (perfuração na bexiga), a qual acredita ser oriunda de erro médico, no momento da instalação do cateter urinário.

Posteriormente, o Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Busca a autora a composição de danos morais,
sob o fundamento de ter sido vítima de um erro médico o que lhe causou vários transtornos de índole moral.
Do preceito constitucional extrai-se que para ensejar a responsabilização civil do Estado, o ato lesivo deve ser praticado por agente de pessoa jurídica de direito público (artigo 41 do Código Civil) ou pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público e que tenha causado dano a terceiro, em decorrência da prestação de serviço público, ou da omissão do dever de agir evitando-os, onde se encontra o requisito de causa e efeito. Com efeito, sendo a existência do nexo de causalidade (ligação entre causa e efeito) um dos fundamentos da responsabilização civil do Estado, esta deixará de existir ou incidirá de forma atenuada quando o serviço público ou a sua falta não for causa do dano ou quando estiver aliado a outras circunstâncias, ou seja, quando não for a causa única. Assim sendo, para ensejar a responsabilização civil do Estado para a composição e reparação dos danos, como pretendido pela autora, primeiramente deve-se comprovar o nexo entre a causa da lesão e a ação do ente público, consistente na produção da fístula vesico vaginal. Dos documentos trazidos pela autora, é impossível atribuir ao ente público, por meio de seus agentes, a produção da perfuração da bexiga alegada. Não obstante restar demonstrado que a autora sofreu um acidente automobilístico e que foi atendida pela equipe médica do ente requerido,
não é possível extrair elementos que indiquem que foi a má prestação do serviço de saúde causadora da lesão.
Ademais, extrai-se dos documentos trazidos que a autora
sofreu trauma na região da bacia, região onde se encontra a fístula, gerando dúvida acerca da autoria da lesão
. Embora seja objetiva a responsabilização civil do Estado,
é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a ação e o dano, ônus que cabia a autora da ação, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
Portanto, carecedora de elementos probatórios suficiente para demonstrar o nexo causal entre a ação estatal e o dano,
julgo improcedente a ação, resolvendo o mérito,
nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processual, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa).” (destaquei)

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispõe acerca da responsabilidade objetiva do Poder Público, nos seguintes termos:

“§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

É cediço, todavia, que a responsabilidade civil do ente municipal, como regra, é objetiva. No entanto, no caso de suposto erro médico cometido pela rede de saúde do Município, a responsabilidade estatal é subjetiva, fundada na teoria da "
falta do serviço
", sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou imperita do profissional.

Como se sabe, o nexo causal é a ligação ou relação de causa e efeito entre um determinado comportamento e um evento. Ou seja, para que se caracterize o dever de indenizar, necessária a ocorrência do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

No presente caso, conforme bem ponderado pelo Juízo de Origem, a parte autora ora Apelante, sofreu um acidente de trânsito fraturando na região da bacia, região onde se encontra a fístula, gerando dúvida acerca da autoria da lesão.

Desse modo, há que se concordar com o disposto na sentença objurgada. De fato, pelos documentos arrolados nos autos, em observância ao que estabelece no art. 373, do Código de Processo Civil, não é possível identificar a existência de nexo causal entre a suposta negligência do Apelado e a fistula vesico vaginal da Apelante, ônus que lhe competia.

Pelo mesmo caminho é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício e de outros tribunais pátrios, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO NA DEMORA EM DIAGNOSTICAR APENDICITE SUPURADA – AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE DURANTE A CIRURGIA - ÓBITO DO PACIENTE DIAS APÓS O PROCEDIMENTO CIRURGICO - MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do § 6º, art. 37, da CF, as pessoas jurídicas de direito público, prestadoras de serviços, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 2. Mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, diante da alegação de que o médico, agente do Estado, teria agido com negligência ou imperícia, deve ser demonstrada a existência de nexo causal entre a ação e o resultado danoso. 3. Não há dever do Estado de indenizar o paciente se não é comprovado que o médico agiu com negligência ou imprudência ao realizar o atendimento, bem como que a demora em se realizar o diagnóstico correto ocasionou ou agravou o quadro do paciente. 4. Recurso conhecido e provido. (TJMT, N.U 0006554-34.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPOSABILIDADE CIVIL ESTATAL – ERRO MÉDICO – MORTE DE RECÉM-NASCIDO – COMPLICAÇÕES DE PARTO NORMAL – SÍNDROME DE ASPIRAÇÃO MECONIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO VERIFICADO – RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 37, § 6°, da Constituição Federal consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado, em relação a “danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”, com fundamento na teoria do risco administrativo, sendo desnecessária a demonstração de culpa. Contudo, há de se evidenciar o dano e o nexo causal. 2. As circunstâncias dos autos não permitem concluir que a fatalidade tenha se dado pela ocorrência de erro médico durante o trabalho de parto, já que o caso está a indicar que o recém-nascido era acometido de patologias de causa natural/genética, bem como porque, além de possuir estigmas sindrômicos que não foram esclarecidos, não há, pelas provas dos autos, que a Síndrome de Aspiração Meconial que acometeu o neonato tenha relação direta com complicações do procedimento de parto. 3. Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, não há como impor a responsabilização do Município. 4. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 0002243-45.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. HOSPITAL ESTADUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO VERIFICADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA E DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do médico, em regra, ocorre quando o profissional age com culpa, deixando de observar as prescrições da ciência ou agindo de modo temerário no trato com o paciente. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apuração da responsabilidade objetiva dos hospitais independe da averiguação da culpa, contudo é necessária a demonstração dos demais elementos que tipificam o dever de indenizar: ação ou omissão de seus prepostos (conduta), nexo de causalidade e resultado lesivo. 3. Ausência de comprovação, na espécie, de que a conduta médica tenha se realizado com imprudência, imperícia e negligência, uma vez que não há evidências de que o profissional tenha agido com desídia. 4. Embora a responsabilidade civil do Estado seja objetiva, não houve comprovação do nexo causal entre a conduta médica e os danos experimentados pela recorrente, de modo que não subsiste o dever do ente Estadual em indenizá-la. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MA - AC: 00008265520118100044 MA 0011812019, Relator: MARCELINO CHAVES EVERTON, Data de Julgamento: 23/07/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL)”

Assim, inexistindo indícios de que a fistula vesico vaginal tenha ocorrido de deficiência em tratamento médico fornecido pelo Apelado, o desprovimento do Apelo é que se impõe.

É importante ressaltar ainda que o desenvolvimento gradual e progressivo da patologia não estabelece nexo de causalidade entre as duas situações, sendo, portanto, um dos requisitos para o dever de indenizar ausente.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023